Tribunal: TJSP
Processo: 1500242-16.2023.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Sentença que desclassificou o delito de tráfico de drogas para porte de entorpecentes para uso próprio. Insurgência ministerial. Quantidade e circunstâncias que não comprovam o tráfico. Mantida a desclassificação. Delito compatível com o rito da lei 9.099/90. Possibilidade de transação penal. Necessidade de encaminhamento do feito ao Juizado Especial Criminal. Processo anulado a partir

Ementa:
Apelação. Sentença que desclassificou o delito de tráfico de drogas para porte de entorpecentes para uso próprio. Insurgência ministerial. Quantidade e circunstâncias que não comprovam o tráfico. Mantida a desclassificação. Delito compatível com o rito da lei 9.099/90. Possibilidade de transação penal. Necessidade de encaminhamento do feito ao Juizado Especial Criminal. Processo anulado a partir da denúncia (inclusive). Recurso do Ministério Público improvido, concedido habeas corpus de ofício.